Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. SÚMULA 28 TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. PERMISSÃO DE ACESSO À CONTA E ÀS SENHAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COM APARÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente, intimada a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, efetua o recolhimento do preparo.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: "Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial." (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (g.n).
3. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)
4. A ideia subjacente ao entendimento sumulado é que haja um compartilhamento da responsabilidade, da culpa e do prejuízo quando houver contribuição das partes para a fraude. E na hipótese, as evidências indicam que a autora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso às senhas e à conta bancária. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir a dissonante do perfil do cliente.
5. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese em que foram realizas transferências de R$ 8.000,00 e R$ 30.000,00, sem que haja demonstração de que a autora previamente autorizara operações nesse montante.
6. Diante desse cenário, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementam para a concretização do prejuízo, motivo pelo qual deverão os dois responde, arcando cada um com R$19.000,00.
7. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para a eclosão do dano. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que o reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
9. Autora condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$19.000,00).